Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-38.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011600-38.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS COUTO RODRIGUES - CPF: 050.482.541-04 (RECORRIDO), ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar Relator:Nego provimento. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 1º Vogal: acompanho o relator. Dr. Walter Pereira de Souza 2º Vogal: dou provimento. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA COM BASE EM INFRAÇÃO DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer ajuizada
por
LUCAS COUTO RODRIGUES
, visando à nulidade do ato que cancelou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva sem prévio processo administrativo, sob o fundamento de infração de trânsito cometida durante o período da Permissão Para Dirigir (PPD), sem prévia notificação ou oportunidade de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nulo o ato de cancelamento de CNH definitiva com fundamento em infração de trânsito cometida durante a vigência da PPD, quando realizado sem instauração de processo administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/MT possui legitimidade passiva, por ter sido o órgão responsável pelo lançamento da restrição e pelo ato de cancelamento da CNH definitiva da recorrente, mesmo que a infração tenha sido lavrada por outro ente federativo.

O extrato RENACH comprova a existência de impedimento lançado pelo DETRAN/MT sob o fundamento de penalização do permissionário após a expedição da CNH definitiva, o que demonstra a efetiva prática de ato administrativo de cancelamento/cassação.

A CNH definitiva foi regularmente expedida e renovada, consolidando situação jurídica distinta da mera expectativa de direito prevista no art. 148, § 3º, do CTB; seu cancelamento posterior deve observar o devido processo legal, nos termos dos
arts
. 263, § 1º, e 265 do CTB.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, em seu art. 28, § 2º, apenas dispensa o processo administrativo para a não concessão da CNH definitiva ao final da PPD, não alcançando o cancelamento de CNH já expedida.

A ausência de instauração de processo administrativo e de notificação prévia à recorrente para exercer o contraditório e a ampla defesa torna nulo o ato administrativo de cancelamento, conforme jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
im
provido.

Tese de julgamento
:

A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD).

O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto
interposto
por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer ajuizada
por
LUCAS COUTO RODRIGUES
, visando à nulidade do ato que cancelou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva sem prévio processo administrativo, sob o fundamento de infração de trânsito cometida durante o período da Permissão Para Dirigir (PPD), sem prévia notificação ou oportunidade de defesa.

É o
relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

II.
1
. Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O DETRAN/MT arguiu

sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a infração de trânsito que originou o cancelamento da CNH da recorrente foi lavrada por outro órgão (
Prefeitura de Cuiabá
), sendo este o responsável pelas notificações e pelo processo administrativo referente à multa.

A sentença recorrida rejeitou corretamente a preliminar consignando que "o órgão de trânsito estadual possui legitimidade passiva na demanda por ser o responsável pelo registro e controle dos atos administrativos relativos à habilitação de condutores, sendo o responsável pela aplicação da restrição supostamente imposta à autora".

De fato, embora a infração tenha sido registrada pela
Prefeitura de Cuiabá
, o ato administrativo impugnado nesta ação é o
cancelamento/cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva

da recorrente, ato este praticado e registrado pelo DETRAN/MT, conforme se depreende da consulta RENACH que aponta o impedimento lançado pelo "DETRAN - MATO GROSSO" em
26/07/2024
, com a descrição "

AIT F432714295
".

A pretensão da recorr
ida
é a anulação deste ato específico de cancelamento de sua CNH definitiva, de competência do órgão executivo de trânsito estadual.

Portanto, sendo o DETRAN/MT a autoridade responsável pela expedição, controle e cancelamento das
CNHs
no âmbito estadual, e tendo sido ele o órgão que efetivamente aplicou a restrição ora questionada, resta patente sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Rejeito
,
pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

II.3. Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade do ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT que resultou no cancelamento/cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da recorr
ida
, em razão de infração de trânsito cometida durante o período em que possuía a Permissão Para Dirigir (PPD), sem a prévia instauração de processo administrativo específico para tal finalidade, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral,
a qual merece ser mantida

Primeiramente, quanto à comprovação do ato de cancelamento/cassação, o extrato RENACH colacionado aos autos (ID 2

310619355
) é claro ao indicar a existência de um impedimento lançado pelo DETRAN/MT em 2
6
/0
7
/2024, sob a rubrica
"

A -PERMISSIONARIO PENALIZADO
APOS
A EXPEDICAO DA CNH (ART 148)
"
, fazendo referência expressa ao Auto de Infração nº
F432714295
.

Essa anotação, somada à narrativa da inicial – não infirmada especificamente pela contestação quanto à ocorrência do cancelamento, mas apenas quanto à sua legalidade – e à própria defesa do DETRAN/MT que justifica a legalidade do cancelamento em tais circunstâncias, evidencia, de forma inequívoca, a existência do ato administrativo que efetivamente restringiu o direito de dirigir da recorrente, cancelando sua habilitação definitiva com base na infração cometida na época da PPD.

Nos termos do artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a CNH definitiva só seria conferida ao condutor se, ao término de um ano da PPD, ele não tivesse cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou não fosse reincidente em infração média. Caso contrário, o § 4º do mesmo artigo determina que o candidato deverá reiniciar todo o processo de habilitação.

A situação jurídica da recorrente, portanto, ultrapassou a mera expectativa de direito à obtenção da CNH definitiva, consolidando-se com a efetiva expedição e posterior renovação do documento.

Nesse cenário, o cancelamento posterior dessa CNH definitiva, ainda que motivado pela infração cometida na época da PPD, não pode ocorrer de forma automática ou sumária, como se ainda se tratasse da análise dos requisitos para a concessão inicial da CNH definitiva prevista no art. 148, § 3º do CTB.

Uma vez expedida a CNH definitiva, sua cassação ou cancelamento submete-se à regra geral prevista no artigo 265 do CTB, que exige a instauração de processo administrativo, assegurado o amplo direito de defesa:

Art. 265.
As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Adicionalmente, o artigo 263, § 1º, do CTB, ao tratar da cassação por irregularidade na expedição, também prevê a necessidade de processo administrativo:

Art. 263.
A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

(...)

§ 1º
Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.

A alegação do DETRAN/MT de que o artigo 28, § 2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018 dispensaria o processo administrativo no caso não se sustenta. O referido dispositivo estabelece:

Art. 28.
(...)

§ 2º
A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução.

Como se vê, a Resolução dispensa o processo administrativo para a
não obtenção
da CNH definitiva, ou seja, para a situação em que o órgão de trânsito, ao analisar os requisitos do art. 148, § 3º do CTB ao final do período da PPD, constata a existência de infração impeditiva e, por isso,
nega
a expedição da CNH definitiva.

Para este ato posterior de cancelamento de um documento já existente e válido, a instauração de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, é medida que se impõe, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e aos artigos 263, § 1º, e 265 do CTB.

Nesse exato sentido é a jurisprudência, oriunda do Tribunal de Justiça de Sergipe e do Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas merecem transcrição integral por sua pertinência ao caso:

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDANTE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO
ADMINISTRATIVO .
PLEITO DE NULIDADE DE CANCELAMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR SEM COMUNICAÇÃO E/OU ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELO ATO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO COMPROVADA.DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO
EVIDENCIADO .
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE E POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado Nº 202101008522 Nº único: 0019404-32 .2021.8.25.0001 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto - Julgado em 15/02/2022)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DO CANCELAMENTO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
DEFINITIVA .
APLICAÇÃO DE MULTA GRAVÍSSIMA PRATICADA DURANTE O PERÍODO EM QUE A PARTE RECORRENTE POSSUÍA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO CANCELAMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E AOS ARTS. 263, § 1º, E 265, AMBOS DO
CTB .
NÃO APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 28, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 723/2018 DO CONTRAN. ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NO CANCELAMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA QUE DEVE SER ANULADO. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS .
SENTENÇA REFORMADA in
totum
. RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido.
(Recurso Inominado Nº 202200933540 Nº único: 0061525-75.2021.8 .25.0001 - 1ª
TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 22/03/2023) (TJ-SE - RI: 00615257520218250001, Relator: Livia Santos Ribeiro, Data de Julgamento: 22/03/2023, 1ª TURMA RECURSAL)

No mesmo sentido é o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO .
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3º e 4º, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO .
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO
ADMINISTRATIVO .
FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INVIABILIDADE .
DISTINGUISHING. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada de que, “ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, o recurso especial não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial” (REsp 1 .367.651/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
3/12/2013
) .
2. No caso, o recorrente não impugnou todos fundamentos do julgado combatido no sentido de que “a controvérsia não se amolda ao disposto previsto nos §§ 3º e 4º do art. 148 do CTB, pois, “em 06.05 .2011, o Apelado resultou habilitado pelo órgão de trânsito estadual ora Apelante para condução de veículos automotores de duas e quatro rodas e, após 01 (um) ano – 10.05.2012 – recebeu a CNH definitiva, contudo, no ano de 2016, ao postular a renovação de sua CNH, surpreendido, recebeu a informação de cancelamento da habilitação ocasionada pela prática de uma multa grave e outra gravíssima recebida em 19.12 .2011”. Incide, por analogia, a Súmula 283/STF. 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726 .842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo
administrativo .
4. Agravo interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de Justiça STJ – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:
AgInt
no
AREsp
1194029 AC 2017/0277300-1. T2 – SEGUNDA
TURMA .
Relator.: Ministro OG FERNANDES. Julgamento: 21 de março de 2019. Publicação:
DJe
28/03/2019)”

Os precedentes citados são claros ao distinguir a situação de cancelamento de CNH definitiva
daquele referente
à PPD, exigindo, para a primeira, a observância do devido processo legal administrativo, o que não ocorreu no caso da recorrente.

O DETRAN/MT não comprovou ter instaurado processo administrativo específico para o cancelamento da CNH definitiva da recorrente, tampouco demonstrou tê-la notificado para exercer seu direito de defesa previamente ao ato de cancelamento.

A ausência desse procedimento acarreta a nulidade insanável do ato administrativo que cancelou/cassou a CNH definitiva da recorrente, por flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) e às disposições dos artigos 263, § 1º, e 265 do CTB.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, declarando-se a nulidade do ato administrativo que cancelou a CNH definitiva da recorrente e determinando-se o restabelecimento de sua validade nos sistemas do DETRAN/MT. Contudo, a declaração de nulidade do ato de cancelamento não impede que o DETRAN/MT, caso entenda pertinente, instaure novo processo administrativo, desta vez assegurando o contraditório e a ampla defesa à recorrente, para apurar a regularidade da expedição de sua CNH definitiva diante da infração cometida no período da PPD (Auto nº T489824382) e, ao final, decida fundamentadamente sobre a manutenção ou cancelamento/cassação da habilitação, considerando todas as circunstâncias do caso, inclusive a alegação implícita de que a infração pode ter sido cometida por terceiro.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, no tocante a sucumbência condeno a parte recorrente ao pagamento
dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor
da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado Cível
: 1011600-38.2025.8.11.0003

Recorrente(s)
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s)
: LUCAS COUTO RODRIGUES

Juiz Relator
: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz 1º Vogal:
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Data do julgamento
: 2 a 5/10/2025

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. REVOGAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO PRATICADA NA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR-PPD. RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ÓRGÃO ESTADUAL. AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO (
RESOLUÇÃO Nº 723/18-CONTRAN – ART’S. 21 E 28, §2º
). AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE ANTERIOR. MUNICIPALIDADE. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO DA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO (
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR OU PROPRIETÁRIO
). INEXISTÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL NO POLO PASSIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 310619373 – reclamação nº 1011600-38.2025.8.11.0003 – 1ª JEC de Rondonópolis
), que julgou procedente o pedido inicial, anulando o ato administrativo de revogação de CNH definitiva, por infração de trânsito praticada no período da
“Permissão Provisória para Dirigir-PPD”.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
– que o Recorrido obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 21/12/2021 e, após o prazo legal de 12 meses, obteve a CNH definitiva em 20/3/2023 (id’s. 310619350 e 310619355); – que, ainda na vigência da PPD, cometeu infração de trânsito descrita como “AVANCAR SINAL VERM DO SEMAFORO, EXC ONDE HOUVER SIN (eletr)”, de natureza grave (art. 218, II do CTB), em 9/4/2022, autuada pelo Município de Cuiabá (id. 310619353); – que a CNH definitiva do Recorrido foi posteriormente penalizada (permissionário penalizado após a expedição da CNH) em 26/7/2024, em razão das referidas infrações de trânsito (id. 285630908); – que o Recorrido alega ausência de notificação das infrações e do devido processo administrativo para “cassação” da CNH definitiva; - inúmeros outros registros de infrações cometidas pelo condutor
(
id. 310619353).

- presunção de legitimidade do ato adm.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo aos administrados por ele atingidos, produzindo, de imediato, os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução.

Assim, verificada a conduta típica descrita na lei, impõe-se ao agente de trânsito o dever de aplicar a penalidade. Os agentes de trânsito exercem suas atividades fiscalizadoras, ostensivas e repressivas dentro dos limites da lei e sua conduta é pautada na previsão legal.

No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais.

“... A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem- se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. ...”
(A legitimidade dos atos administrativos, Maria Sylvia di Pietro, 2 009. p. 197/198).

Há de ser ressaltado que os atributos do ato administrativo refletem as características que distinguem dos atos entre particulares, evidenciando as prerrogativas públicas presentes na atividade administrativa, e a sua força peculiar.

A presunção de legitimidade é o único atributo que aparece em todos os atos administrativos e se materializa na chamada fé-pública (
art. 19, II, Constituição Federal
), porém, sua presunção é relativa, ou seja, admite prova em contrário. Precedentes. (
STJ – 1ª S - EDcl no MS 11.870/DF – relª. Ministra Eliana Calmon – j. 13.12.2006, DJ 12.2.2007 - p. 217
) e (
STJ – 1ª S - MS n. 23.845/DF – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 23/10/2019 - DJe de 4/11/2019
).

Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a “inversão do ônus da prova” em favor da Fazenda Pública (
presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado
).

- da CNH definitiva.

O direito à obtenção da CNH definitiva só ocorrerá, após um ano da expedição da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, e não ter o candidato, aprovado em exame de habilitação, cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infração média, nos termos do § 3º, do art. 148 do CTB.

Constatada a ocorrência de infração grave no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, sem haver questionamentos a esse respeito pelo interessado na fase apropriada (
em relação ao Órgão Autuador
), torna-se desnecessária a instauração de processo administrativo para se averiguar a existência ou não do direito para obtenção da CNH definitiva, ou sua manutenção, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação é aferido de forma objetiva.

A Resolução nº 723/18-CONTRAN é expressa:

“...

Art. 21
. A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.

...

Art. 28
. As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir.

...

§ 2º
A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução. ...”

Deste modo, se o permissionário cometeu infrações no período de 1 ano (
PPD
), nos termos do art. 148, §3º do CTB, o DETRAN não é obrigado a instaurar processo administrativo para que o permissionário apresente defesa contra a possível "revogação" da sua habilitação provisória, máxime pela precariedade do ato. Tem-se, portanto, que a eventual expedição de CNH definitiva, na pendência de regular processamento de infração de trânsito praticada no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, não obsta a sua revogação, quando da conclusão definitiva do referido procedimento.
Precedentes. (
STJ - AREsp: 1928385/SP - 2021/0200409-1 – relª. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – DJe 20/9/2021
); (
STJ – 2ª T - REsp: 1705390 SP 2016/0258113-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 12/2/2019 - DJe 21/2/2019
); (
STJ – 2ª T - REsp 1.483.845/RS - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – DJe 28/10/2014
); (
STJ – 2ª T - REsp 726.842/SP – relª. Ministra ELIANA CALMON - DJ 11/12/2006 - p. 338
); (
TJMG – 4ª CC – RAgI nº 10000150494227001 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 22/10/2015 – DJe. 26/10/2015
); (
TJRS – TRFzP – RI nº 71006430532 – rel. Juiz Daniel Englert Barbosa – j. 1/2/2017 - DJe 21/2/2017
); (
TJPE – 2ª CDPb – RApC/RE nº 00293364620228172001 – rel. Desembargador JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA – j. 1/8/2024
) e (
TJSP – 13ª CDPb – RApC nº 1009093-10.2020.8.26.0053 – rel. Desembargador Djalma Lofrano Filho – j. 1/6/2021
).

A conclusão deriva do fato que, fundado no princípio da presunção de inocência, o Órgão de Trânsito não pode negar a expedição da CNH definitiva, mesmo com infração de trânsito praticada no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, sem, contudo, haver conclusão do procedimento administrativo respectivo em relação à infração (
notificação/defesa/recurso/trânsito em julgado adm e/ou juidicial
).
Precedentes. (
STJ – 2ª T - REsp: 1523307/SP - 2015/0069552-6 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 26/5/2015 - DJe 30/6/2015
) e (
TJMG – 5ª CC – RN/MS nº 5005895-39.2023.8.13.0024 – rel. Desembargadora Áurea Brasil – j. 8/2/2024
).

Conclui-se, portanto, que a garantia do contraditório deve, obrigatoriamente, ser aplicada quando da apuração da infração de trânsito (
art’s.
281 e 281-A
do CTB c.c. Súmula 312/STJ
), mas não na consequência decorrente, qual seja, a revogação da CNH definitiva, pela prática de infração no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, devidamente apurada.

Necessário, portanto, que se tenha esclarecido que a revogação da CNH definitiva, em razão de infração grave/gravíssima anteriormente praticada (
procedimento administrativo objetivamente vinculado
), não se trata de penalidade (
suspensão/cassação
).

- situação hipotética.

Para melhor ilustrar a conclusão desta Relatoria, segue o caso, em tese.

. FATOS

- Permissão Provisória para Dirigir-PPD, emitida em 1/1/2024;

- Infração grave/gravíssima praticada pelo condutor, no último dia do prazo de vencimento da “PPD” (31/12/2024);

- No dia 2/1/2025, o condutor solicita a emissão da CNH definitiva e estando, ou não, registrada a infração ocorrida no dia 29/12/2024, o Órgão de Trânsito é obrigado a atender ao pedido, posto que o registro, se houver, não pode ser utilizado para eventual negativa, estando, ainda, em prazo de defesa;

- CNH definitiva expedida, sem prejuízo da apuração da infração cometida em 29/12/2024;

- Processo administrativo sobre a infração cometida em 29/12/2024, tem seu normal andamento (notificações, defesa prévia, recurso administrativo, ação judicial em todas suas instâncias), com final decisão transitada em julgado em 31/12/2027 (3 anos após a data da infração), com registro no prontuário do condutor.

. CONSEQUÊNCIA.

- Revogação da CNH definitiva, por infração praticada no período da “PPD”.

Incoerente, no caso, a exigência de “novo processo administrativo” para aplicação da consequência resultado do processo administrativo que reconheceu, em última instância, a ocorrência da infração (
grave/gravíssima
) no período da “PPD” e a aplicou, em razão desse reconhecimento.

A tese contrária está privilegiando, indevidamente, o mau condutor, que já demonstrou a sua incapacidade de cumprir regras no período da “PPD”, em detrimento da sociedade.

O exemplo aqui fixado escancara a confusão estabelecida entre
“cassação de CNH”
pela prática de infração de trânsito e
“revogação de CNH”
pela prática de infração de trânsito (
grave/gravíssima
) no período da “PPD”, situações distintas com regras necessariamente diversas.

Apenas para registro, no caso concreto, o condutor/Recorrido possui extensa ficha de anotações de infrações de trânsito (
id. 310619353)
, sem indicação nos autos de eventual invalidação dos atos, evidenciando a necessidade/utilidade na revogação da CNH definitiva.

- da limitação de responsabilidade do Órgão Estadual de Trânsito.

No caso, o ato administrativo do Órgão Estadual de Trânsito, se limita à aferição dos critérios objetivos determinantes, ou seja:
- o prazo de 1 ano, contado da expedição da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”; - não cometimento pelo condutor portador de “PPD”, no referido prazo, de infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infração média (§ 3º, do art. 148 do CTB)
.

Eventual irregularidade no procedimento administrativo vinculado à infração praticada (
notificação prévia infração/penalidade
), se submete ao Órgão aplicador que, no caso, não é parte nos autos (
DENIT – Órgão Federal – competência da Justiça Federal
).

- do lapso temporal entre a conclusão do procedimento administrativo apurador da infração e o cancelamento da CNH definitiva.

Em conclusão mais permissiva, é comum encontrar decisões adotando a tese do “direito adquirido”:
“a demora do Estado em providenciar o ato administrativo de revogação de CNH definitiva, em razão de infração grave anterior cometida, tornaria obrigatória sua manutenção”
, em tese, com fundamento nos princípios da boa fé objetiva e da segurança jurídica.

Em sentido diametralmente oposto, em atenção à fundamentação já exposta, e considerando que:
- os critérios para obtenção da CNH definitiva são objetivos; - vencido o prazo ânuo, independentemente da conclusão do procedimento administrativo em que se apura a infração anterior cometida, é obrigatória a expedição da CNH definitiva; - a expedição da CNH definitiva é mera expectativa de direito; - que a revogação da CNH definitiva não se confunde com aplicação de penalidade
, não se mostra razoável excluir da administração pública, a possibilidade de rever seus atos, dentro do prazo decadencial quinquenal, nos termos do art. 54, da Lei Federal nº 9.784/99.

Nesse sentido:

“Súmula 346/STF: A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos.”

“Súmula 473/STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Assim, encerrado o procedimento administrativo em que apurada a infração de trânsito em 10/8/2021 (
id. 285630910
) e, de outro lado, promovida a revogação da CNH definitiva em 21/4/2024 (
id. 285630908
), não decorreu o prazo decadencial de 5 (
cinco
) anos, evidenciando a regularidade/possibilidade do ato.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Com a devida vênia das conclusões divergentes, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para INDEFERIR o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025